Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-31.2024.8.11.0096
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) N. 1000358-31.2024.8.11.0096
APELANTE: PEDRO VIEIRA DE MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ERRO DE TIPO. MULTA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo em local habitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta tipificada no artigo 16 para o artigo 14 da Lei no 10.826/2003 em razão de alegado erro de tipo; (ii) estabelecer se é cabível a isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do artigo 16 da Lei no 10.826/2003 configura-se como delito de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse da arma de uso restrito sem necessidade de conhecimento técnico acerca da natureza da arma, sendo suficiente o dolo genérico.
4. A alegação de erro de tipo não prospera, pois não há nos autos elementos que demonstrem a falsa percepção da realidade capaz de excluir o dolo, sendo irrelevante o desconhecimento técnico sobre o calibre ou classificação da arma.
5. A multa penal integra a condenação de forma obrigatória, não sendo afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica, admitindo-se o parcelamento do valor ou a análise de suspensão da exigibilidade apenas na execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de posse de arma de fogo de uso restrito se consuma com a posse consciente do armamento sem autorização, independentemente do conhecimento técnico sobre sua classificação.
2. A pena de multa não pode ser afastada por simples alegação de hipossuficiência, admitindo-se o parcelamento ou a futura análise de suspensão da exigibilidade na execução penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16; Código Penal, arts. 20 e 50; Lei no 7.210/1984, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal no 1000648-91.2021.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.03.2024; TJ-DF, Apelação Criminal no 20150110899446, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 19.10.2017; TJ-RJ, Apelação Criminal no 0040557-02.2015.8.19.0001, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 14.07.2015; STJ, AREsp no 2494624, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 29.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-31.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PEDRO VIEIRA DE MIRANDA - CPF: 069.407.229-04 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL DO PRADO - CPF: 003.814.129-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 025.403.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEX SANDRO VIEIRA DE MIRANDA (ASSISTENTE), Devair José de Araújo (ASSISTENTE), Ronaldo aparecido de Arruda (ASSISTENTE), MOACIR BORTOLINI - CPF: 022.458.061-23 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ERRO DE TIPO. MULTA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo em local habitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta tipificada no artigo 16 para o artigo 14 da Lei no 10.826/2003 em razão de alegado erro de tipo; (ii) estabelecer se é cabível a isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime do artigo 16 da Lei no 10.826/2003 configura-se como delito de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse da arma de uso restrito sem necessidade de conhecimento técnico acerca da natureza da arma, sendo suficiente o dolo genérico.

4.

A alegação de erro de tipo não prospera, pois não há nos autos elementos que demonstrem a falsa percepção da realidade capaz de excluir o dolo, sendo irrelevante o desconhecimento técnico sobre o calibre ou classificação da arma.

5.

A multa penal integra a condenação de forma obrigatória, não sendo afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica, admitindo-se o parcelamento do valor ou a análise de suspensão da exigibilidade apenas na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de posse de arma de fogo de uso restrito se consuma com a posse consciente do armamento sem autorização, independentemente do conhecimento técnico sobre sua classificação.

2.

A pena de multa não pode ser afastada por simples alegação de hipossuficiência, admitindo-se o parcelamento ou a futura análise de suspensão da exigibilidade na execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16; Código Penal, arts. 20 e 50; Lei no 7.210/1984, art. 169.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal no 1000648-91.2021.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.03.2024; TJ-DF, Apelação Criminal no 20150110899446, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 19.10.2017; TJ-RJ, Apelação Criminal no 0040557-02.2015.8.19.0001, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 14.07.2015; STJ, AREsp no 2494624, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Pedro Vieira Miranda
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1000358-31.2024.8.11.0096, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões a defesa busca:
a)
a
desclassificação
da conduta tipificada no artigo 16 para o artigo 14 da Lei no 10.826/2003, sob o argumento de que o recorrente não tinha conhecimento de que a arma de fogo que possuía era de uso restrito, sustentando, assim, a existência de erro de tipo. Alternativamente:
b)
a
isenção da pena de multa
, sob a alegação de hipossuficiência econômica. (pag. 489/492-PDF).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pag. 500/502-PDF)
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, em parecer (pag. 504/508-PDF), opinou igualmente pelo
desprovimento do apelo defensivo
, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DAS CARACTERISTICAS DA ARMA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. Da autoria e materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito: Autoria e materialidade devidamente comprovadas – subsunção da conduta ao descrito na norma penal incriminadora – desnecessidade de conhecimento da característica restrita do armamento para configuração do crime – ausência de erro de tipo na hipótese. Da pena de multa: Legitimidade na aplicação – preceito secundário do delito – não comprovação da hipossuficiência – possibilidade de parcelamento – aferição oportuna em momentos posterior. Parecer pelo desprovimento do Recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia em id. 263049785:

FATO I
Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, a partir de data incerta, até o dia 02 de março de 2024, por volta das 2h, em residência particular, localizada na Rua Guiomar Guimarães Ribeiro, Bairro Centro, município de Nova Santa Helena/MT, PEDRO VIEIRA DE MIRANDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
manteve em sua posse arma de fogo, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II
Consta, também, nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de março de 2024, por volta das 2h, em residência particular, localizada na Rua Guiomar Guimarães Ribeiro, Bairro Centro, município de Nova Santa Helena/MT, PEDRO VIEIRA DE MIRANDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
, disparou arma de fogo em lugar habitado.

Da dinâmica dos fatos:
Segundo apurado, durante período de tempo cujo início ainda não foi bem apurado, mas que se findou no dia 02 de março de 2024, por volta das 2h, no interior de sua residência, situada no endereço acima descrito, PEDRO VIEIRA DE MIRANDA manteve em sua posse um revólver,
marca TAURUS, calibre .357, número de série 15813, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E, em 02 de março de 2024, por volta das 2h, no interior de sua residência e nas proximidades, PEDRO VIEIRA DE MIRANDA efetuou disparos com a arma de fogo acima descrita.

Ressai dos autos que a senhora Raquel do Prado, vizinha de PEDRO VIEIRA DE MIRANDA, ouviu dois disparos de arma de fogo nas cercanias de sua residência.

Em vista disso, Raquel acionou a Polícia Militar, que, ao realizar buscas na casa de PEDRO, encontrou um revólver calibre .357 Magnum na sala, contendo três munições intactas e dois cartuchos deflagrados (Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.101877 – id. 148786404).

Com isso, PEDRO foi detido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Por esses fatos, após o regular do feito, foi prolatada a r. sentença que julgou a ação procedente, oportunidade em que, condenou o apelante como incurso no artigo 15 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além ao pagamento de 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença – pag. 334/350-PDF).

Passo à análise do mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16 PARA O ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003

Pretende o apelante a desclassificação da condenação do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) para o artigo 14 do mesmo diploma legal (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), ao argumento de que desconhecia a natureza restrita do armamento apreendido, o que configuraria erro de tipo.

Todavia, a pretensão defensiva não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que o crime tipificado no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 é delito de
mera conduta e perigo abstrato
, consumando-se com a simples prática dos verbos nucleares previstos no tipo — "possuir", "deter", "portar", "ter em depósito" arma de fogo de uso restrito —
independentemente do efetivo perigo concreto ou da produção de resultado danoso
.

O bem jurídico protegido é a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante para a subsunção típica a intenção específica do agente ou o seu conhecimento técnico acerca do armamento.

O
dolo exigido
é o
dolo genérico
, consistente na vontade livre e consciente de manter sob sua guarda uma arma de fogo sem autorização ou em desacordo com a legislação vigente. Não se exige, portanto, o conhecimento da classificação da arma como de uso restrito ou permitido, bastando que o agente tenha ciência de que detém uma arma irregular, o que, no caso concreto, restou amplamente demonstrado.

Conforme amplamente provado nos autos, o apelante possuía em sua residência um revólver calibre .357 Magnum, classificado como arma de uso restrito pelas normas regulamentares vigentes à época dos fatos, sem qualquer autorização legal.
O próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu que detinha a arma há anos
, evidenciando ciência e voluntariedade na conduta de posse ilícita do armamento.

Quanto à alegação de erro de tipo
, registra-se que o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, previsto no artigo 20, caput, do Código Penal, exige que o agente atue sob uma falsa percepção da realidade capaz de excluir o dolo.

No presente caso, não há qualquer comprovação de que o apelante acreditava licitamente possuir o armamento, ou que desconhecia a ilicitude da posse.

O fato de ter referido de maneira incorreta o calibre da arma (“537” em vez de “.357”) revela mero lapso de ordem numérica, incapaz de infirmar a consciência da ilicitude da conduta.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o
conhecimento técnico específico sobre a natureza da arma não é exigido para configuração do tipo penal
do artigo 16:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA . 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL 2.1) ABSOLVIÇÃO .
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO . DECLARAÇÃO INCRIMIDORA DAS TESTEMUNHAS. 2.2) ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE . INAPLICABILIDADE. NÍTIDA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. LAUDO DE EFICIÊNCIA DA ARMA. DELITO DE MERA CONDUTA . DESNECESSIDADE DA OCORRÊNCIA DE EFETIVO DANO. 2.3)
DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART . 14 DA LEI N. 10.826/03). IMPOSSIBILIDADE .
INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE E O TIPO PENAL PRETENDIDO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1) Em crime de receptação, a posse da res pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa, descabendo, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa. 2 .1) Impõe-se manter a condenação do apelante pelo delito de posse irregular de munições de uso restrito, se comprovadas de forma idônea, a materialidade dos delitos imputados e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão com os réus e na residência dele, de munições e arma de fogo.
2.2) A posse e porte de arma/munição de uso restrito, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização. 2 .3) Não se admite a desclassificação do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03 para o do art . 14 do mesmo diploma legal, considerando-se que o Apelante foi condenado por possuir, entre outras, munição de uso restrito, elemento essencial do núcleo do tipo penal”

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000648-91.2021.8.11 .0018, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024)

Nesse sentido, aliás, são os seguintes julgados dos tribunais das regiões do Brasil já vem decidindo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO
16
, CAPUT, DA LEI
10.826
/03). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO
14
, CAPUT, DO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO
.
DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em desclassificação do crime de porte de arma de fogo de uso restrito sob alegação de desconhecimento do caráter restrito da arma .
2. A condenação penal por fato anterior ao para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal. 4. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo
44
, inciso
II
, do
Código Penal
, em se tratando de réu reincidente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20150110899446 DF
0026954-89.2015.8.07.0001
, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2017, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/10/2017 . Pág.: 112/126)." (Destaquei).

"APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART.
16
, CAPUT DA LEI No
10.826
/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
O ordenamento jurídico não comporta as excludentes de 'legítima defesa preventiva' ou 'estado de necessidade virtual', de forma que a simples alegação de que o acusado portava a arma para segurança pessoal não é motivo suficiente para excluir a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo.
A mera alegação de desconhecimento de ser a arma de uso restritivo não é capaz de determinar a desclassificação do delito do art.
16
, da Lei
10.826
/03 para o tipo previsto no art.
14
, do mesmo dispositivo legal, mesmo porque cabe à parte o ônus de provar ter agido o réu sob o erro de tipo invocado, circunstância não verificada na espécie . Sendo inequivocamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a condenação nos moldes do art.
16
da Lei
10.826
/03 é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação do delito para a conduta tipificada no art.
14
do mesmo diploma legal, não tendo o apelante comprovado ter agido amparado por estado de necessidade ou erro de tipo.
Portanto, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório. Registre- se não merecer reparo a reprimenda estabelecida, até porque arbitrada de forma fundamentada em 3 anos de reclusão em regime aberto, mais pagamento de 10 dias multa, à razão mínima, substituída por duas penas restritivas de direitos. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ -
APL: 00405570220158190001 RJ

0040557-02.2015.8.19.0001
, Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 14/07/2015, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2015 09:28)." (Destaquei).

Portanto, diante da configuração plena do tipo objetivo e subjetivo, inexiste base jurídica para acolhimento da tese defensiva. A desclassificação pleiteada se mostra manifestamente improcedente, devendo ser mantida a condenação pelo artigo 16 da Lei no 10.826/2003.

DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A pretensão do apelante de ver reconhecida sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção da pena de multa não merece acolhimento.

Consoante já reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria,
a pena de multa
constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo incriminador, integrando o conteúdo da condenação criminal de forma cogente e obrigatória, não sendo passível de afastamento ou isenção com base apenas na alegação genérica de incapacidade financeira.

Conforme destacado, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de robusta comprovação documental, é insuficiente para afastar a incidência da multa penal.

No caso concreto, o apelante limitou-se a sustentar sua condição de vulnerabilidade econômica sem apresentar elementos idôneos que atestem a alegada incapacidade financeira absoluta.

Ademais, conforme preconiza o artigo 50 do Código Penal, existe a possibilidade legal de o pagamento da multa ser realizado de forma parcelada, mediante provocação do condenado ao Juízo da Execução, o que afasta qualquer alegação de impossibilidade absoluta de adimplemento:

“Art. 50. A multa deve ser paga dentro de dez dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.”

Nesse mesmo sentido, colaciona o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplicada cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros."
(STJ - AREsp: 2494624, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/10/2024)

Outrossim, a suspensão da exigibilidade da pena de multa, por eventual ausência de condições financeiras no momento da execução,
poderá ser analisada oportunamente pelo juízo da execução penal
, nos termos do artigo 169 da Lei de Execuções Penais, que disciplina a suspensão da cobrança da multa diante da absoluta insolvência do condenado.

Portanto, não se justifica, no presente momento processual, a concessão da gratuidade de justiça tampouco a isenção da multa imposta, devendo ser mantida a condenação integralmente, inclusive no que tange à sanção pecuniária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Pedro Vieira de Miranda, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025